Tribunal: TJMT
Processo: 1045807-46.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045807-46.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
I
RE
I
TO C
I
V
I
L E PROCESSUAL C
I
V
I
L. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV
I
ÇOS ADVOCATÍC
I
OS. ARB
I
TRAMENTO JUD
I
C
I
AL DE HONORÁR
I
OS. RESC
I
SÃO UN
I
LATERAL DO CONTRATO. CLÁUSULA DE ÊX
I
TO.
AUSÊNC
I
A DOS VÍC
I
OS DO ART. 1.022 DO CPC.
I
NADEQUAÇÃO DA V
I
A ELE
I
TA PARA REV
I
SÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJE
I
TADOS.

I
. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos por
i
nst
i
tu
i
ção f
i
nance
i
ra contra acórdão que, ao desprover apelações
i
nterpostas por ambas as partes, manteve sentença de procedênc
i
a em ação de arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os, reconhecendo a leg
i
t
i
m
i
d
ade da remuneração proporc
i
onal ao trabalho juríd
i
co prestado, a
i
nda que não
i
mplementada cond
i
ção contratual de êx
i
to, ante a resc
i
são un
i
lateral do contrato.

I
I
. Questão em d
i
scussão:

2. Há sete questões em d
i
scussão:
(
i
) ver
i
f
i
car se o acórdão
i
ncorreu em julgamento extra pet
i
ta ao reconhecer verba não ple
i
teada;
(
i
i
) anal
i
sar eventual om
i
ssão quanto à cláusula contratual de cond
i
ção suspens
i
va;
(
i
i
i
) aval
i
ar a ausênc
i
a de aprec
i
ação do termo de qu
i
tação f
i
rmado entre as partes;
(
i
v
) ver
i
f
i
car eventual om
i
ssão sobre a natureza híbr
i
d
a do contrato;
(v) exam
i
nar om
i
ssão quanto à
i
nex
i
stênc
i
a de prove
i
to econôm
i
co;
(v
i
) afer
i
r se houve ausênc
i
a de fundamentação do quantum arb
i
trado;
(
v
i
i
)
i
d
ent
i
f
i
car possível contrad
i
ção e erro mater
i
al na d
i
str
i
bu
i
ção da sucumbênc
i
a.

I
I
I
. Razões de dec
i
d
i
r:

3.
I
nex
i
ste julgamento extra pet
i
ta quando a dec
i
são se l
i
m
i
ta ao ped
i
d
o deduz
i
d
o, que v
i
sava o arb
i
tramento jud
i
c
i
al por ausênc
i
a de prev
i
são contratual em caso de resc
i
são
i
mot
i
vada.

4. A cláusula de cond
i
ção suspens
i
va, não
i
mplementada por fato
i
mputável à parte contratante, não obsta o arb
i
tramento jud
i
c
i
al da remuneração dev
i
d
a pelos serv
i
ços efet
i
vamente prestados.

5. O termo de qu
i
tação genér
i
co, sem detalhamento de valores ou processos específ
i
cos, não se revela ef
i
caz para obstar pretensão de receb
i
mento de honorár
i
os.

6. A ex
i
stênc
i
a de remuneração por fases no contrato não exclu
i
o arb
i
tramento proporc
i
onal em caso de resc
i
são un
i
lateral e ausênc
i
a de cláusula d
i
sc
i
pl
i
nando tal h
i
pótese.

7. O arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os possu
i
natureza ressarc
i
tór
i
a, sendo desnecessár
i
a a demonstração de prove
i
to econôm
i
co d
i
reto quando a atuação fo
i
obstada pela resc
i
são antec
i
pada.

8. A f
i
xação do percentual de 3% sobre o valor das causas,
i
nfer
i
or ao teto contratual e em consonânc
i
a com os cr
i
tér
i
os lega
i
s de razoab
i
l
i
d
ade, proporc
i
onal
i
d
ade e equ
i
d
ade, fo
i
dev
i
d
amente fundamentada.

9. Não se conf
i
gura contrad
i
ção
i
nterna na apl
i
cação do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocac
i
a, uma vez ausente cláusula que regulasse a h
i
pótese de resc
i
são un
i
lateral, cabendo ao Jud
i
c
i
ár
i
o f
i
xar a verba honorár
i
a conforme cr
i
tér
i
os lega
i
s.

10. Não há erro mater
i
al na d
i
str
i
bu
i
ção da sucumbênc
i
a, uma vez que o ped
i
d
o fo
i
julgado procedente em sua essênc
i
a, a
i
nda que o percentual arb
i
trado tenha s
i
d
o
i
nfer
i
or à sugestão
i
n
i
c
i
al.

I
V. D
i
spos
i
t
i
vo e tese:

1
1
. Embargos de declaração conhec
i
d
os e reje
i
tados.

Tese de julgamento:

“1. Não conf
i
gura julgamento extra pet
i
ta a f
i
xação de honorár
i
os por arb
i
tramento com base no art. 22, §2º, do EOAB, quando a causa de ped
i
r envolve a ausênc
i
a de prev
i
são contratual específ
i
ca para h
i
pótese de resc
i
são un
i
lateral. 2. A cláusula de êx
i
to frustrada por revogação
i
mot
i
vada do mandato autor
i
za o arb
i
tramento proporc
i
onal dos honorár
i
os em razão dos serv
i
ços efet
i
vamente prestados. 3. O termo de qu
i
tação genér
i
co, sem detalhamento dos serv
i
ços abrang
i
d
os, não
i
mpede o arb
i
tramento da verba honorár
i
a. 4. A ausênc
i
a de prove
i
to econôm
i
co d
i
reto não obsta o arb
i
tramento ressarc
i
tór
i
o. 5. A procedênc
i
a do ped
i
d
o de arb
i
tramento, a
i
nda que f
i
xado valor
i
nfer
i
or ao suger
i
d
o na
i
n
i
c
i
al, não conf
i
gura sucumbênc
i
a recíproca.”

D
i
spos
i
t
i
vos relevantes c
i
tados:
CF/1988,
arts
. 1º,
I
I
I
, 5º, X
I
I
I
e 170; CC,
arts
. 104, 421, 422; CPC,
arts
. 85, §§2º e 8º, 86, 1.022; EOAB (Le
i
nº 8.906/1994), art. 22, §2º.

Jur
i
sprudênc
i
a relevante c
i
tada:

STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. M
i
n.
Lu
i
s
Fel
i
pe Salomão, 4ª T., j. 14.02.2017; STJ,
Ag
I
nt
no
AREsp
1.560.257/PB; STJ,
AREsp
2735363, Rel. M
i
n. Marco
Buzz
i
, j. 28.10.2024; TJMT, AC 1016516-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. N
i
lza M. P. de Carvalho, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração apresentados
por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar alegadas nulidade
por
julgamento
extra petita
, omissões, contradições e erro material na decisão colegiada que,
por
unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios manejada pela embargada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

O acórdão embargado desproveu os recursos de apelação interpostos
por
ambas as partes, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios em favor de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
no percentual de
3%
so
bre o valor atualizado da soma das causas executivas em que o escritório atuou até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos operada pelo banco em novembro de 2020. O julgado fundamentou-se na ausência de cláusula contratual específica prevendo remuneração para a hipótese de rescisão antecipada e imotivada, aplicando o artigo 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, sob o fundamento de que a rescisão unilateral frustrou a expectativa legítima de remuneração pelos serviços efetivamente prestados, configurando hipótese de arbitramento judicial para evitar enriquecimento sem causa do contratante.

Nos embargos de declaração apresentados (I
d.

3
4
0317386
), o embargante
BANCO BRADESCO S/A

o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão
por
julgamento extra petita. Argumenta que a decisão manteve condenação baseada em premissa diversa da causa de pedir, pois o escritório autor fundamentou seu pedido na "perda da possibilidade de receber importante quantia que derivaria de eventual êxito", enquanto a decisão justificou o pagamento com base em serviços triviais (análises documentais, petições) que já estariam devidamente remunerados e quitados contratualmente. Assevera que ao decidir
por
remunerar análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento processual, a decisão se afasta do pedido da inicial e obriga o embargante a pagar
por
serviços já devidamente remunerados, nos moldes da cláusula 6 do contrato e com quitação documentada."

No mérito dos
aclaratórios
, aponta contradição quanto à condição suspensiva não implementada
. Aduz que o acórdão reconhece a existência do contrato e a ausência de recuperação do crédito nas execuções (êxito), mas mantém o arbitramento, ignorando que a "Recuperação Final" (Cláusula 6.5) era uma condição suspensiva (art. 125, CC) não verificada.

Sustenta haver omissão e má valoração da prova quanto aos Termos de Quitação e Renúncia
(Cláusula 6.22). O Banco Bradesco afirma que o acórdão desconsiderou documentos firmados anualmente pelo escritório, com firma reconhecida, que davam "a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação" sobre os serviços prestados até 31/12/2019. Cita recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.158.327/MT - Min. Maria Isabel Gallotti; e
AgInt
no
AREsp
2.726.12
4
/MT - Min. Marco
Buzzi
) que determinaram o retorno dos autos ao TJMT justamente para que se analise expressamente a validade e extensão desses termos de quitação em casos idênticos.

Alega ainda contradição na aplicação do direito, pois o acórdão fundamenta o arbitramento no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB (aplicável na falta de estipulação), mesmo reconhecendo a existência de contrato escrito e detalhado en
tre
as partes. Aponta também omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado (3%), alegando não haver clareza sobre qual critério ou base de cálculo foi utilizada, e erro material/contradição
na distribuição dos ônus sucumbenciais, visto que o autor pleiteou 18% e obteve apenas 3%, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Por
fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios,
prequestionando
os dispositivos legais invocados (
arts
.
4
21,
4
22, 125, 320 do CC;
arts
.
4
89, 1022 do CPC; art. 22 da Lei 8.906/9
4
), e pleiteia a reforma do julgado para julgar improcedente a ação ou reduzir substancialmente a condenação.

Em contrarrazões (I
d.

342198380
), o embargado
Galera Mari
e
Advogados Associados

pugna pela rejeição dos embargos
. Sustenta que
que os embargos são inadmissíveis por configurarem mera irresignação com o resultado do julgamento, pretensão de rediscussão da matéria pela via inadequada dos
aclaratórios
, com objetivo manifestamente protelatório. Sustenta que o embargante repete as mesmas teses utilizadas na defesa, todas já refutadas pelo acórdão de forma fundamentada e exauriente.

Quanto à natureza do contrato, afirma que sempre se tratou de contrato de êxito, conforme reconhecido pela Cláusula 6.3 que estabelecia o Princípio do Benefício Financeiro como regente da relação contratual, e que este entendimento foi confirmado de forma unânime por todas as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal em dezenas de precedentes envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual.

Quanto aos adiantamentos previstos contratualmente, sustenta que se
tratavam
de quantias ínfimas e insuficientes para remunerar o trabalho efetivamente realizado, que eram abatidas quando do repasse da remuneração final baseada no proveito econômico, não caracterizando pagamentos autônimos por serviço prestado.

Quanto aos termos de quitação, afirma que não foram assinados no momento da rescisão contratual operada em 19 de novembro de 2020, mas em data anterior, especificamente em março de 2020, não havendo qualquer acordo, termo de quitação ou renúncia no momento da ruptura do vínculo contratual. Sustenta que o termo invocado pelo embargante é genérico, não especificando os processos abrangidos nem os valores efetivamente pagos, não atendendo aos requisitos do artigo 320 do Código Civil para configurar quitação válida e regular.

Afirma que não existem os vícios alegados pelo embargante, porquanto o acórdão enfrentou de forma exauriente todas as questões relevantes, fundamentando adequadamente a rejeição das teses defensivas. Sustenta que a alegada omissão quanto à condição suspensiva foi expressamente enfrentada pelo acórdão ao consignar que o arbitramento judicial possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, não meramente executória das cláusulas contratuais originais, objetivando reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Por
fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração
por
ausência dos vícios alegados, configurando os
aclaratórios
mera tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LU
I
Z OCTÁV
I
O O. SABO
I
A R
I
BE
I
RO

Egrég
i
a Câmara:

Conforme relatado,
cu
i
d
a-se de embargos de declaração apresentados
por
Banco Bradesco S/A
em face de acórdão profer
i
d
o pela Qu
i
nta Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado deste Egrég
i
o Tr
i
bunal de Just
i
ça, com o objet
i
vo de sanar alegadas nul
i
d
ade
por
julgamento extra pet
i
ta, om
i
ssões, contrad
i
ções e erro mater
i
al na dec
i
são coleg
i
ada que,
por
unan
i
m
i
d
ade, desproveu ambos os recursos de apelação e manteve
i
ntegralmente a sentença que julgou procedente ação de arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os manejada pela embargada
Galera
Mar
i
e Advogados Assoc
i
ados
.

Prel
i
m
i
narmente, ver
i
f
i
co que os embargos de declaração foram
i
nterpostos tempest
i
vamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte embargante legít
i
ma e estando o recurso adequadamente fundamentado nas h
i
póteses do art
i
go 1.022 do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l.

Conheço
, portanto, dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão das questões susc
i
tadas nos presentes
aclaratór
i
os
, transcrevo
i
ntegralmente a ementa do acórdão embargado:

D
I
RE
I
TO C
I
V
I
L E PROCESSUAL C
I
V
I
L. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS ADVOCATÍC
I
OS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊX
I
TO. RESC
I
SÃO UN
I
LATERAL. SERV
I
ÇOS PRESTADOS. REMUNERAÇÃO DEV
I
D
A. VALOR ARB
I
TRADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROV
I
D
OS.

I
. Caso em exame:

1. Apelações cíve
i
s
i
nterpostas contra sentença que julgou procedente ação de arb
i
tramento de honorár
i
os aju
i
zada
por
escr
i
tór
i
o de advocac
i
a, condenando a parte ré ao pagamento de 3% sobre o valor atual
i
zado das causas, em razão de serv
i
ços prestados antes da resc
i
são un
i
lateral do contrato de prestação de serv
i
ços advocatíc
i
os.

I
I
. Questão em d
i
scussão:

2. Há
quatr
o questões em d
i
scussão: (
i
) saber se houve julgamento extra pet
i
ta ao reconhecer verba não ple
i
teada; (
i
i
) ver
i
f
i
car a poss
i
b
i
l
i
d
ade de arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os na ex
i
stênc
i
a de contrato escr
i
to com cláusula de êx
i
to; (
i
i
i
) anal
i
sar a ef
i
các
i
a de termo de qu
i
tação genér
i
co como obstáculo à pretensão de arb
i
tramento; e (
i
v) afer
i
r a razoab
i
l
i
d
ade e proporc
i
onal
i
d
ade do percentual de 3% f
i
xado na sentença sobre o valor das causas envolv
i
d
as.

I
I
I
. Razões de dec
i
d
i
r:

3. A sentença manteve-se nos l
i
m
i
tes da causa de ped
i
r, não havendo dec
i
são extra pet
i
ta.

4. A ex
i
stênc
i
a de cláusula de êx
i
to não afasta o d
i
re
i
to ao arb
i
tramento quando a resc
i
são un
i
lateral
i
mpede o cumpr
i
mento da cond
i
ção suspens
i
va contratual.

5. O termo de qu
i
tação apresentado não espec
i
f
i
ca os serv
i
ços ou valores qu
i
tados, sendo jur
i
d
i
camente
i
nef
i
caz para afastar a pretensão.

6. A remuneração de 3% f
i
xada jud
i
c
i
almente atendeu aos cr
i
tér
i
os lega
i
s de equ
i
d
ade, proporc
i
onal
i
d
ade e razoab
i
l
i
d
ade, cons
i
d
erando o trabalho prestado e os l
i
m
i
tes contratua
i
s est
i
pulados.

I
V. D
i
spos
i
t
i
vo e tese:

7. Recursos de apelação conhec
i
d
os e desprov
i
d
os. Sentença mant
i
d
a
i
ntegralmente.

Tese de julgamento:
"1. A resc
i
são un
i
lateral de contrato de prestação de serv
i
ços advocatíc
i
os com cláusula de êx
i
to autor
i
za o arb
i
tramento de honorár
i
os com base nos serv
i
ços efet
i
vamente prestados. 2. A qu
i
tação genér
i
ca sem detalhamento dos processos e valores qu
i
tados não
i
mpede o arb
i
tramento jud
i
c
i
al da verba honorár
i
a. 3. O valor arb
i
trado jud
i
c
i
almente deve observar os cr
i
tér
i
os lega
i
s de proporc
i
onal
i
d
ade, razoab
i
l
i
d
ade e a atuação efet
i
va do advogado nos autos."

D
i
spos
i
t
i
vos relevantes c
i
tados:
CF/1988, arts. 1º,
I
I
I
, 5º, XX
I
I
I
, 6º e 170, parágrafo ún
i
co; CC/2002, arts. 125, 129, 187, 320,
4
05,
4
21 e
4
22; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 8º, 2
4
0 e 1.010,
I
I
; Le
i
nº 8.906/199
4
, art. 22, § 2º; Cód
i
go de Ét
i
ca da Advocac
i
a, art. 1
4
.

Jur
i
sprudênc
i
a relevante c
i
tada
: STJ, REsp 1.337.7
4
9/MS, Rel. M
i
n.
Lu
i
s
Fel
i
pe Salomão,
4
ª Turma, j. 1
4
.02.2017; STJ,
Ag
I
nt
no AREsp 1.560.257/PB; STJ, Ag
I
nt no REsp 1.55
4
.329/MS; TJ-MT, AC 1016516-06.2022.8.11.00
4
1, Rel. Des. N
i
lza Mar
i
a Possas de Carvalho, 1ª Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, j. 18.06.202
4
; TJ-MT, AC 0002355-37.2018.8.11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, j. 23.03.2022.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação v
i
nculada, encontram seu del
i
neamento normat
i
vo no art
i
go 1.022 do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l, que ass
i
m d
i
spõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer dec
i
são jud
i
c
i
al para:

I
-
esclarecer
obscur
i
d
ade ou el
i
m
i
nar contrad
i
ção;

I
I
-
supr
i
r
om
i
ssão de ponto ou questão sobre o qual dev
i
a se pronunc
i
ar o ju
i
z de ofíc
i
o ou a requer
i
mento;

I
I
I
- corr
i
g
i
r erro mater
i
al.

Parágrafo ún
i
co. Cons
i
d
era-se om
i
ssa a dec
i
são que:

I
-
de
i
xe
de se man
i
festar sobre tese f
i
rmada em julgamento de casos repet
i
t
i
vos ou em
i
nc
i
d
ente de assunção de competênc
i
a apl
i
cável ao caso sob julgamento;

I
I
-
i
ncorra
em qualquer das condutas descr
i
tas
no

art
.
4
89, § 1º."

Quanto às h
i
póteses de cab
i
mento dos embargos de
declaração,

Lu i z Gu i lherme Mar i non i
,

Sérg
i
o
Cruz
Arenharte

Dan
i
el

M
i
t
i
d
i
ero
, lec
i
onam que:

"Obscur
i
d
ade. Dec
i
são obscura é a dec
i
são a que falta clareza. A obscur
i
d
ade concerne à redação da dec
i
são. A obscur
i
d
ade compromete a adequada compreensão da
i
d
e
i
a exposta na dec
i
são jud
i
c
i
al. Contrad
i
ção. A dec
i
são é contrad
i
tór
i
a quando encerra duas ou ma
i
s propos
i
ções ou do
i
s ou ma
i
s enunc
i ados i nconc i l i áve i
s. A contrad
i
ção ocorre en
tre
propos
i
ções e os enunc
i
ados que se encontram dentro da mesma dec
i
são. Om
i
ssão. A aprec
i
ação que o órgão jur
i
sd
i
c
i
onal deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.
4
89,§
1
º,
I
V
,CPC). Vale d
i
zer: a mot
i
vação da dec
i
são deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratór
i
os quando for om
i
t
i
d
o '
ponto
sobre o qual dev
i
a se pronunc
i
ar-se o ju
i
z de ofíc
i
o ou a requer
i
mento' (art.1.
022,
I
I
,CPC). Erro mater
i
al. Cabem embargos de declaração para sanação de erro mater
i
al, ass
i
m entend
i
d
os os erros de cálculos e as
i
nexat
i
d
ões mater
i
a
i
s (art.
4
9
4
,
I
, CPC). Erro de cálculo cons
i
ste no erro ar
i
tmét
i
co (não se confunde, porém, com o erro quanto a cr
i
tér
i
o de cálculo ou elementos do cálculo, que const
i
tuem erros de julgamento a respe
i
to do cálculo).
I
nexat
i
d
ão mater
i
al const
i
tu
i
erro na redação da dec
i
são e não no julgamento nela expr
i
m
i
d
o." (Novo Cód
i
go de Processo
C
i
v
i
l

Comentado
. São Paulo: Ed
i
tora Rev
i
sta dos Tr
i
buna
i
s, 2015. págs. 953/95
4
)

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme já sedimentado na jurisprudência.

O embargante aponta a ex
i
stênc
i
a de nul
i
d
ade
por
julgamento extra pet
i
ta, om
i
ssões quanto à cond
i
ção suspens
i
va não
i
mplementada, natureza híbr
i
d
a do contrato, termos de qu
i
tação, ausênc
i
a de prove
i
to econôm
i
co, serv
i
ços efet
i
vamente prestados e fundamentação do quantum arb
i
trado, contrad
i
ções quanto à apl
i
cação do art
i
go 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocac
i
a d
i
ante da ex
i
stênc
i
a de contrato escr
i
to, e erro mater
i
al na d
i
str
i
bu
i
ção do ônus sucumbenc
i
al.

Passo à anál
i se i nd i v i d ual i
zada de cada alegação.

NUL
I
D
ADE
POR
JULGAMENTO EXTRA PET
I
TA

O embargante sustenta que o acórdão ter
i
a
i
ncorr
i
d
o em julgamento extra pet
i
ta ao condenar o banco ao pagamento de honorár
i
os
por
serv
i
ços já remunerados e qu
i
tados, quando a causa de ped
i
r da
i
n
i
c
i
al l
i
m
i
tava-se à frustração da expectat
i
va de receb
i
mento pela "recuperação f
i
nal" do créd
i
to nas ações execut
i
va
s,
cond
i
ção sus
pens
i
va
não
i
mplementada.

A alegação não prospera.
O acórdão embargado expressamente anal
i
sou e reje
i
tou a prel
i
m
i
nar susc
i
tada, cons
i
gnando que a causa de ped
i
r deduz
i
d
a na pet
i
ção
i
n
i
c
i
al se ampara na
i
nex
i
stênc
i
a de cláusula contratual que regulasse a remuneração dev
i
d
a ao escr
i
tór
i
o de advocac
i
a em caso de resc
i
são
i
mot
i
vada do contrato. A pretensão fo
i
claramente estruturada sob o fundamento legal do art
i
go 22, parágrafo segundo, da Le
i
nº 8.906/199
4
, que autor
i
za o arb
i
tramento jud
i
c
i
al nos casos em que não há ajuste prév
i
o quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorár
i
os.

O acórdão embargado expressamente anal
i
sou e reje
i
tou a prel
i
m
i
nar susc
i
tada, cons
i
gnando que a causa de ped
i
r deduz
i
d
a na pet
i
ção
i
n
i
c
i
al se ampara na
i
nex
i
stênc
i
a de cláusula contratual que regulasse a remuneração dev
i
d
a ao escr
i
tór
i
o de advocac
i
a em caso de resc
i
são
i
mot
i
vada do contrato. A pretensão fo
i
claramente estruturada sob o fundamento legal do art
i
go 22, parágrafo segundo, da Le
i
nº 8.906/199
4
, que autor
i
za o arb
i
tramento jud
i
c
i
al nos casos em que não há ajuste prév
i
o quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorár
i
os.

A sentença, ao reconhecer o d
i
re
i
to ao arb
i
tramento e f
i
xar valor, l
i
m
i
tou-se a dec
i
d
i
r os ped
i
d
os conforme formulados, não extrapolando os l
i
m
i
tes objet
i
vos da l
i
d
e nem
i
novando ao defer
i
r ped
i
d
o d
i
verso do deduz
i
d
o. Não houve subst
i
tu
i
ção da causa de ped
i r por fundamento i nden i zatór i
o autônomo, tampouco concessão de vantagem não ple
i
teada.

A anál
i
se det
i
d
a dos autos revela que a pretensão autoral não se l
i
m
i
tava à perda da poss
i
b
i
l
i
d
ade de receber honorár
i
os pela recuperação f
i
nal do créd
i
to, como sustenta o embargante, mas s
i
m ao arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os advocatíc
i
os em razão da resc
i
são un
i
lateral do contrato de prestação de serv
i
ços juríd
i
cos, d
i
ante da ausênc
i
a de cláusula contratual que prev
i
sse remuneração específ
i
ca no caso de encerramento antec
i
pado da relação contratual.

O acórdão fundamentou adequadamente que os própr
i
os
conteúdos
da pet
i
ção
i
n
i
c
i
al e das man
i
festações subsequentes da parte autora convergem no sent
i
d
o de que a pretensão central cons
i
st
i
a na remuneração dos serv
i
ços efet
i
vamente prestados, e não em
i
nden
i
zação
por
lucros cessantes ou danos emergentes.

Transcrevo o
tre
cho pert
i
nente:

"
Anal
i
so, de
i
níc
i
o, a prel
i
m
i
nar argu
i
d
a pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta nul
i
d
ade da sentença sob alegação de julgamento extra pet
i
ta, ao fundamento de que a dec
i
são ter
i
a reconhec
i
d
o d
i
re
i
to de natureza
i
nden
i
zatór
i
a não ple
i
teado na
i
n
i
c
i
al. A prel
i
m
i
nar, contudo, não prospera.
A anál
i
se det
i
d
a dos autos revela que a causa de ped
i
r deduz
i
d
a na pet
i
ção
i
n
i
c
i
al se ampara na
i
nex
i
stênc
i
a de cláusula contratual que regulasse a remuneração dev
i
d
a ao escr
i
tór
i
o de advocac
i
a em caso de resc
i
são
i
mot
i
vada do contrato. A pretensão fo
i
claramente estruturada sob o fundamento legal do art. 22, §2º, da Le
i
nº 8.906/9
4
, que autor
i
za o arb
i
tramento jud
i
c
i
al nos casos em que não há ajuste prév
i
o quanto ao valor ou forma de pagamento dos honorár
i
os.

A sentença, ao reconhecer o d
i
re
i
to ao arb
i
tramento e f
i
xar valor, l
i
m
i
tou-se a dec
i
d
i
r os ped
i
d
os conforme formulados, não extrapolando os l
i
m
i
tes objet
i
vos da l
i
d
e, nem
i
novando ao defer
i
r ped
i
d
o d
i
verso do deduz
i
d
o. Não houve, portanto, subst
i
tu
i
ção da causa de ped
i r por fundamento i nden i zatór i
o autônomo, tampouco concessão de vantagem não ple
i
teada.

Os própr
i
os
conteúdos
da pet
i
ção
i
n
i
c
i
al e das man
i
festações subsequentes da parte autora convergem no sent
i
d
o de que a pretensão central cons
i
st
i
a na remuneração dos serv
i
ços efet
i
vamente prestados, d
i
ante da ausênc
i
a de cláusula contratual que prev
i
sse remuneração específ
i
ca no caso de encerramento antec
i
pado da relação contratual, e não em
i
nden
i
zação
por
lucros cessantes ou danos emergentes.
"

A fundamentação é clara, coerente e jur
i
d
i
camente cons
i
stente. O acórdão d
i
st
i
ngu
i
u adequadamente en
tre
a natureza do ped
i
d
o formulado na
i
n
i
c
i
al, que efet
i
vamente postulava arb
i
tramento de honorár
i
os com fundamento no art
i
go 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocac
i
a, e a alegação do embargante de que se tratar
i
a de ped
i d o i nden i zatór i o por
lucros cessantes.

Não há, portanto, nul
i
d
ade
por
julgamento extra pet
i
ta. O que ex
i
ste é d
i
vergênc
i
a
i
nterpretat
i
va quanto ao alcance da causa de ped
i
r, questão de mér
i
to que fo
i
adequadamente enfrentada pelo acórdão. A parte embargante pretende, pela v
i
a
i
nadequada dos
aclaratór
i
os
, red
i
scut
i
r matér
i
a já dec
i
d
i
d
a de forma fundamentada.

Ass
i
m sendo,
REJE
I
TO
a alegação de nul
i
d
ade.

QUANTO À COND
I
ÇÃO SUSPENS
I
VA NÃO
I
MPLEMENTADA

O embargante alega que o acórdão não ter
i
a anal
i
sado a Cláusula 6.5 do contrato, que v
i
nculava o pagamento de honorár
i
os pela "Recuperação F
i
nal" à efet
i
va recuperação do créd
i
to enquanto mant
i
d
a a ação sob o patrocín
i
o da contratada, cond
i
ção suspens
i
va não
i
mplementada porquanto não houve recuperação de créd
i
to nas ações execut
i
vas.

A alegação não conf
i
gura o víc
i
o apontado.
O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão, fundamentando de forma extensa e profunda
por
que
a não
i
mplementação da cond
i
ção suspens
i
va não obsta o arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os. O julgado reconheceu expressamente que, apesar da ex
i
stênc
i
a de contrato escr
i
to prevendo a forma de remuneração do escr
i
tór
i
o advocatíc
i
o, nos contratos de prestação de serv
i
ços advocatíc
i
os com remuneração cond
i
c
i
onada ao êx
i
to da demanda, a revogação un
i
lateral do mandato pelo cl
i
ente antes do térm
i
no do processo just
i
f
i
ca o arb
i
tramento jud
i
c
i
al da verba honorár
i
a pelo trabalho executado até o momento da resc
i
são.

O acórdão estabeleceu d
i
st
i
nção conce
i
tual fundamental en
tre
execução específ
i
ca do contrato e arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os, esclarecendo que o arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os advocatíc
i
os em caso de resc
i
são un
i
lateral de contrato possu
i
natureza juríd
i
ca ressarc
i tór i a- i nden i zatór i
a, e não meramente executór
i
a das cláusulas contratua
i
s or
i
g
i
na
i
s. O objet
i
vo do arb
i
tramento não é fazer cumpr
i
r o contrato na forma or
i
g
i
nalmente pactuada, mas s
i
m reparar o dano patr
i
mon
i
al decorrente da frustração da expectat
i
va legít
i
ma de remuneração pelos serv
i
ços já prestados.

Esta d
i
st
i
nção conce
i
tual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos juríd
i
cos da dec
i
são. O arb
i
tramento jud
i
c
i
al não const
i
tu
i
execução específ
i
ca do contrato resc
i
nd
i
d
o, mas s
i
m apl
i
cação dos pr
i
ncíp
i
os gera
i
s da responsab
i
l
i
d
ade c
i
v
i
l para reparar o prejuízo causado pela resc
i
são un
i
lateral quando já hav
i
a s
i d o i n i c i
ada a prestação dos serv
i
ços contratados.

A fundamentação prossegue com anál
i
se const
i
tuc
i
onal da questão:

"A d
i
gn
i
d
ade da pessoa humana, er
i
g
i
d
a como fundamento da Repúbl
i
ca Federat
i
va do Bras
i
l pelo art
i
go pr
i
me
i
ro,
i
nc
i
so terce
i
ro, da Const
i
tu
i
ção Federal, veda categor
i
camente que o trabalho humano, em qualquer de suas man
i
festações, reste sem remuneração adequada e proporc
i
onal ao esforço despend
i
d
o. Este pr
i
ncíp
i
o fundamental const
i
tu
i
o al
i
cerce const
i
tuc
i
onal para o arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os quando a resc
i
são un
i
lateral do contrato frustra a expectat
i
va legít
i
ma de contraprestação
por
serv
i
ços efet
i
vamente prestados. O d
i
re
i
to fundamental ao trabalho, consagrado no art
i
go sexto da Carta Magna, possu
i d i mensão prestac i onal que i
mpõe ao Estado,
i
nclus
i
ve
por
me
i
o do Poder Jud
i
c
i
ár
i
o, o dever const
i
tuc
i
onal de proteger o trabalhador
i
ntelectual contra prát
i
cas que resultem em apropr
i
ação não remunerada de sua at
i
v
i
d
ade laborat
i
va."

O acórdão a
i
nda fundamentou espec
i
f
i
camente quanto à cond
i
ção suspens
i
va:

"A resc
i
são un
i
lateral
i
mot
i
vada, embora const
i
tuc
i
onalmente líc
i
ta como expressão da autonom
i
a negoc
i
al, não pode resultar em apropr
i
ação gratu
i
ta do trabalho já real
i
zado, sob pena de frontal v
i
olação à ordem const
i
tuc
i
onal estabelec
i
d
a. Conforme documentação juntada aos autos, o escr
i
tór
i
o autor prestou serv
i
ços juríd
i
cos ao banco réu
por
vár
i
os anos, tendo atuado em d
i
versos processos jud
i
c
i
a
i
s, até que, em 19/11/2020, fo
i
not
i
f
i
cado da resc
i
são contratual."

Ver
i
f
i
ca-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da cond
i
ção suspens
i
va, como o fez de forma aprofundada, estabelecendo d
i
st
i
nção conce
i
tual en
tre
execução específ
i
ca do contrato e arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os, este últ
i
mo com natureza ressarc
i
tór
i
a que
i
ndepende da
i
mplementação das cond
i
ções contratua
i
s or
i
g
i
na
i
s frustradas pela própr
i
a resc
i
são un
i
lateral.

O embargante não concorda com a fundamentação adotada, pretendendo que o acórdão acolhesse sua tese de que a não
i
mplementação da cond
i
ção suspens
i
va obstar
i
a qualquer remuneração. Contudo, d
i
scordânc
i
a quanto ao fundamento juríd
i
co adotado não conf
i
gura om
i
ssão. O acórdão enfrentou a questão, apenas não acolheu a tese defens
i
va, o que é substanc
i
almente d
i
verso de de
i
xar de aprec
i
á-la.

Desta forma,
REJE
I
TO
a alegação de om
i
ssão quanto à cond
i
ção suspens
i
va.

OM
I
SSÃO QUANTO
AO TERMO DE QU
I
TAÇÃO

O embargante alega que o acórdão ter
i
a
i
gnorado que o contrato não ser
i
a de êx
i
to puro, mas híbr
i
d
o, prevendo c
i
nco momentos d
i
st
i
ntos de pagamento, espec
i
almente as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que estabelecer
i
am pagamentos
por
serv
i
ços prestados
i
ndependentemente de êx
i
to.

A alegação não conf
i
gura om
i
ssão.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a ex
i
stênc
i
a de pagamentos
i
ntermed
i
ár
i
os prev
i
stos contratualmente, fundamentando
por
que
essa c
i
rcunstânc
i
a não afasta o cab
i
mento do arb
i
tramento jud
i
c
i
al. O julgado cons
i
gnou que a cláusula de remuneração
por
fases, embora vál
i
d
a, não afasta a poss
i
b
i
l
i
d
ade de arb
i
tramento quando a resc
i
são un
i
lateral
i
mpede o
i
mplemento das cond
i
ções contratua
i
s or
i
g
i
nalmente pactuadas.

O acórdão fundamentou que a jur
i
sprudênc
i
a do Super
i
or Tr
i
bunal de Just
i
ça adm
i
te o arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os com fundamento no art
i
go 22, parágrafo segundo, da Le
i
nº 8.906/199
4
, quando comprovada a atuação parc
i
al e a ausênc
i
a de cláusula expressa que d
i
sc
i
pl
i
ne a remuneração em caso de revogação
i
mot
i
vada.

O julgado anal
i
sou espec
i
f
i
camente a estrutura contratual, reconhecendo a ex
i
stênc
i
a de múlt
i
plas formas de pagamento, mas fundamentou que a remuneração substanc
i
al estava v
i
nculada ao êx
i
to, e que os ad
i
antamentos const
i
tuíam quant
i
as que ser
i
am abat
i
d
as da remuneração f
i
nal, não caracter
i
zando pagamentos autônomos
por
serv
i
ço prestado.

O acórdão fundamentou-se em precedente específ
i
co do Super
i
or Tr
i
bunal de Just
i
ça sobre contratos com remuneração estabelec
i
d
a substanc
i
almente pelo êx
i
to, a
i
nda que ex
i
stam gat
i
lhos de ad
i
antamento de pequenas quant
i
as durante a condução do processo, cons
i
gnando que a resc
i
são un
i
lateral e antec
i
pada do contrato confere ao advogado dest
i
tuído o d
i
re
i
to de aju
i
zar a competente ação de arb
i
tramento a f
i
m de ple
i
tear valores capazes de remunerar d
i
gnamente o trabalho efet
i
vamente real
i
zado.

Ver
i
f
i
ca-se que o acórdão reconheceu expressamente a estrutura contratual com múlt
i
plas formas de pagamento, mas fundamentou que essa c
i
rcunstânc
i
a não afasta o d
i
re
i
to ao arb
i
tramento quando há resc
i
são un
i
lateral antec
i
pada, espec
i
almente porque a remuneração substanc
i
al estava v
i
nculada ao êx
i
to, e os ad
i
antamentos eram quant
i
as
i
nsuf
i
c
i
entes que ser
i
am abat
i
d
as da remuneração f
i
nal.

Novamente, o que ex
i
ste não é om
i
ssão, mas d
i
scordânc
i
a do embargante quanto ao fundamento juríd
i
co adotado pelo acórdão. A questão fo
i
enfrentada de forma exaur
i
ente, com anál
i
se da estrutura contratual e fundamentação jur
i
sprudenc
i
al específ
i
ca do Super
i
or Tr
i
bunal de Just
i
ça sobre a matér
i
a.

O acórdão prossegu
i
u com fundamentação juríd
i
ca sobre os requ
i
s
i
tos de val
i
d
ade da qu
i
tação:

"O termo de qu
i
tação apresentado
por
Banco Bradesco S.A. como ób
i
ce ao arb
i
tramento jud
i
c
i
al padece de
i nval i d ade por v i
olação ao art
i
go 10
4
,
i
nc
i
so segundo, do Cód
i
go C
i
v
i
l, que ex
i
ge objeto líc
i
to, possível, determ
i
nado ou determ
i
nável para a val
i
d
ade do negóc
i
o juríd
i
co. A qu
i
tação genér
i
ca em questão não espec
i
f
i
ca com a clareza necessár
i
a qua
i
s serv
i
ços, em que extensão temporal e med
i
ante qua
i
s cr
i
tér
i
os objet
i
vos estão sendo efet
i
vamente qu
i
tados, comprometendo sua ef
i
các
i
a juríd
i
ca. A
i ndeterm i nab i l i d
ade do objeto const
i
tu
i
víc
i
o fundamental que macula a val
i
d
ade do ato juríd
i
co. No caso concreto, o termo de qu
i
tação não
i
nd
i
ca com prec
i
são a contraprestação receb
i
d
a, os processos específ
i
cos abrang
i
d
os pela l
i
beração nem os cr
i
tér
i
os ut
i
l
i
zados para o cálculo dos valores supostamente qu
i
tados. Esta
i
mprec
i
são essenc
i
al
i
mpede que se conf
i
gure val
i
d
amente a qu
i
tação pretend
i
d
a, tornando o documento jur
i
d
i
camente
i
nef
i
caz para obstar o arb
i
tramento jud
i
c
i
al ple
i
teado."

A fundamentação prossegu
i
u com anál
i
se pr
i nc i p i ológ i ca:

"Adema
i
s, a qu
i
tação genér
i
ca contrar
i
a frontalmente o dever de
i
nformação e transparênc
i
a que decorre da boa-fé objet
i
va nas relações contratua
i
s. O pr
i
ncíp
i
o da boa-fé, pos
i
t
i
vado no art
i
go
4
22 do Cód
i
go C
i
v
i
l,
i
mpõe às partes o dever de ag
i
r com lealdade, prob
i
d
ade e transparênc
i
a em todas as fases da relação contratual,
i
nclu
i
ndo sua ext
i
nção. A apresentação de qu
i
tação genér
i
ca e
i
mprec
i
sa v
i
ola este dever fundamental, não produz
i
ndo os efe
i
tos l
i
beratór
i
os pretend
i
d
os."

O acórdão a
i
nda fundamentou com base na jur
i
sprudênc
i
a deste Tr
i
bunal:

"A jur
i
sprudênc
i
a deste Tr
i
bunal de Just
i
ça consol
i
d
ou-se no sent
i
d
o de que o termo de qu
i
tação genér
i
co, que não espec
i
f
i
ca claramente os cr
i
tér
i
os para estabelecer a contraprestação f
i
nance
i
ra pelos serv
i
ços juríd
i
cos prestados, não const
i
tu
i
ób
i
ce vál
i
d
o ao arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os, conforme múlt
i
plos precedentes desta Corte em casos análogos: 'APELAÇÃO - AÇÃO DE ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS ADVOCATÍC
I
OS - PARC
I
AL PROCEDÊNC
I
A - F
I
XAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERV
I
ÇOS NA ESFERA ADM
I
N
I
STRAT
I
VA E JUD
I
C
I
AL - COMPROVADA - AUSÊNC
I
A DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QU
I
TAR
I
A OS SERV
I
ÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS - SENTENÇA MANT
I
D
A - HONORÁR
I
OS RECURSA
I
S - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROV
I
D
O. É
i
ncontroversa a relação juríd
i
ca en
tre
as partes, o trabalho real
i
zado pelo autor, tanto na esfera adm
i
n
i
strat
i
va quanto na jud
i
c
i
al, e a ausênc
i
a de contrato escr
i
to convenc
i
onando os respect
i
vos honorár
i
os. A empresa requer
i
d
a não demonstrou,
por
sua v
i
a, que o valor pago qu
i
tar
i
a a prestação do serv
i
ço nas fases adm
i
n
i
strat
i
va e jud
i
c
i
al, ônus do qual não se des
i
ncumb
i
u'. (TJMT, 101
4
538-28.2021.8.11.00
4
1, CÂMARAS
I
SOLADAS CÍVE
I
S DE D
I
RE
I
TO PR
I
VADO, GU
I
OMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, Julgado em 08/03/2023,
Publ
i
cado
no DJE 08/03/2023 - destaque
i
)."

Ass
i
m,
REJE
I
TO
a alegação de om
i
ssão quanto à natureza do contrato.

NATUREZA H
I
BR
I
D
A DO CONTRATO
DA REMUNERAÇÃO PELOS SERV
I
ÇOS ADVOCATÍC
I
OS PRESTADOS

O embargante sustenta om
i
ssão quanto às cláusulas contratua
i
s que preveem pagamentos
por
etapas processua
i
s, argumentando que não se tratar
i
a de contrato de êx
i
to, mas de contrato híbr
i
d
o com prev
i
são de pagamento
por
serv
i
ços prestados e, caso ex
i
sta,
por
percentual do benefíc
i
o f
i
nance
i
ro. Alega que o trabalho real
i
zado nas ações fora s
i
mples e ord
i
nár
i
o, já tendo s
i
d
o remunerado nos termos da cláusula 6.7 do contrato.

O acórdão embargado não padece de om
i
ssão quanto à natureza do contrato. A dec
i
são reconheceu expressamente que o contrato prev
i
a pagamentos
i
ntermed
i
ár
i
os e verba de êx
i
to ao f
i
nal das ações. O acórdão cons
i
gnou que, embora o contrato prev
i
sse o pagamento de honorár
i
os
por
fases processua
i
s, e não apenas pelo êx
i
to, a resc
i
são un
i
lateral do mandato pelo banco contratante
i
mposs
i
b
i
l
i
tou que o escr
i
tór
i
o advocatíc
i
o cont
i
nuasse a atuar nos processos e, consequentemente,
i
mplementasse as cond
i
ções para o receb
i
mento
i
ntegral dos honorár
i
os contratados.

A fundamentação do acórdão embargado demonstra compreensão adequada da estrutura contratual, reconhecendo a ex
i
stênc
i
a de múlt
i
plas formas de remuneração prev
i
stas. A conclusão pela procedênc
i
a do arb
i
tramento não decorre de descons
i
d
eração destas cláusulas, mas s
i
m da constatação de que a resc
i
são un
i
lateral frustrou a expectat
i
va legít
i
ma de remuneração proporc
i
onal ao trabalho real
i
zado, não havendo prev
i
são contratual específ
i
ca para esta h
i
pótese.

A alegação de que os serv
i
ços prestados já ter
i
am s
i
d
o
i
ntegralmente remunerados não encontra respaldo na fundamentação do acórdão embargado. A dec
i
são cons
i
gnou que o arb
i
tramento jud
i
c
i
al v
i
sa remunerar o trabalho efet
i
vamente prestado até o momento da resc
i
são, cons
i
d
erando que a resc
i
são un
i
lateral
i
mped
i
u a cont
i
nu
i
d
ade da atuação e o eventual receb
i
mento da remuneração v
i
nculada ao êx
i
to. O arb
i
tramento não const
i tu i dupl i c i d
ade de pagamento, mas s
i
m reconhec
i
mento do d
i
re
i
to à justa remuneração pelo período trabalhado, d
i
ante da ausênc
i
a de cláusula contratual específ
i
ca para a h
i
pótese de resc
i
são antec
i
pada.

O embargante alega que o acórdão não ter
i
a anal
i
sado a s
i
mpl
i
c
i
d
ade dos serv
i
ços efet
i
vamente prestados, l
i
m
i
tados a atos processua
i
s ord
i
nár
i
os.

A alegação não conf
i
gura om
i
ssão. O acórdão embargado cons
i
d
erou expressamente a natureza dos serv
i
ços prestados ao f
i
xar o quantum arb
i
trado. Transcrevo o
tre
cho pert
i
nente:

"Observa-se, ass
i
m, que houve observânc
i
a pelo juízo de pr
i
me
i
ro grau quanto à proporc
i
onal
i
d
ade, levando-se em cons
i
d
eração o período de atuação, a ex
i
stênc
i
a de múlt
i
plos processos e fases processua
i
s, com ded
i
cação prof
i
ss
i
onal caracter
i
zada pelo acompanhamento cont
i
nuado e s
i
stemát
i
co, just
i
f
i
ca plenamente o quantum arb
i
trado."

O acórdão reconheceu expressamente que se tratava de
" 3% do valor atual
i
zado da soma das causas, pelo trabalho real
i
zado nos do
i
s processos, em razão de se tratar de ações de execução, sem ma
i
or complex
i
d
ade ",
c
i
rcunstânc
i
a que fo
i
cons
i
d
erada na f
i
xação do percentual de
3%
, s
i gn i f i cat i vamente i nfer i
or ao teto de
18%
postulado na
i
n
i
c
i
al e aos percentua
i
s usualmente arb
i
trados em casos de ma
i
or complex
i
d
ade.

Ante o exposto,
REJE
I
TO
a prel
i
m
i
nar susc
i
tada de
om
i
ssão
e contrad
i
ção quanto a est
i
pulação contratual
e remuneração dos
serv
i
ços
pr
estados.

OM
I
SSÃO QUANTO À AUSÊNC
I
A DE PROVE
I
TO ECONÔM
I
CO

O embargante alega que o acórdão não ter
i
a anal
i
sado a ausênc
i
a de recuperação de créd
i
to nas ações execut
i
vas, c
i
rcunstânc
i
a que obstar
i
a o arb
i
tramento de honorár
i
os.

A alegação não conf
i
gura om
i
ssão.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarc
i
tór
i
a do arb
i
tramento jud
i
c
i
al, que
i
ndepende do êx
i
to nas ações execut
i
vas. O julgado cons
i
gnou que o arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os advocatíc
i
os em caso de resc
i
são un
i
lateral de contrato possu
i
natureza juríd
i
ca ressarc
i tór i a- i nden i zatór i
a, objet
i
vando reparar o dano patr
i
mon
i
al decorrente da frustração da expectat
i
va legít
i
ma de remuneração pelos serv
i
ços já prestados, e não const
i
tu
i
ndo execução específ
i
ca do contrato resc
i
nd
i
d
o.

O acórdão expressamente cons
i
d
erou que não houve recuperação de créd
i
to nas ações objeto da demanda, mas fundamentou que a resc
i
são un
i
lateral do contrato pelo cl
i ente i mposs i b i l i
tou que o escr
i
tór
i
o advocatíc
i
o cont
i
nuasse a atuar nos processos e
i
mplementasse as cond
i
ções para o receb
i
mento
i
ntegral dos honorár
i
os contratados, just
i
f
i
cando o arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os.

O julgado prossegu
i
u fundamentando que, apesar da ex
i
stênc
i
a de contrato escr
i
to prevendo a forma de remuneração do escr
i
tór
i
o advocatíc
i
o, a jur
i
sprudênc
i
a deste Tr
i
bunal de Just
i
ça, f
i
rmou-se no sent
i
d
o de que a revogação un
i
lateral do mandato pelo cl
i
ente antes do térm
i
no do processo just
i
f
i
ca o arb
i
tramento jud
i
c
i
al da verba honorár
i
a pelo trabalho executado até o momento da resc
i
são.

Veja-se julgado colac
i
onado nos autos:
“Nos casos em que há resc
i
são un
i
lateral do contrato, faz-se
i
mper
i
oso defer
i
r o ple
i
to de arb
i
tramento dos honorár
i
os com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado”
(TJMT, 100
4
299-91.2023.8.11.00
4
1, CÂMARAS
I
SOLADAS CÍVE
I
S DE D
I
RE
I
TO PR
I
VADO, N
I
LZA MAR
I
A POSSAS DE CARVALHO, V
i
ce-Pres
i
d
ênc
i
a, Julgado em 25/06/202
4
,
Publ
i
cado
no DJE 26/06/202
4
- destaque
i
).

A fundamentação é clara: o arb
i
tramento jud
i
c
i
al possu
i
natureza ressarc
i
tór
i
a, objet
i
vando remunerar os serv
i
ços efet
i
vamente prestados até o momento da resc
i
são,
i
ndependentemente de ter hav
i
d
o ou não recuperação de créd
i
to nas ações execut
i
vas. A ausênc
i
a de prove
i
to econôm
i
co nas ações não obsta o arb
i
tramento, porquanto este não v
i
sa executar a cláusula de êx
i
to do contrato, mas s
i
m reparar o dano decorrente da resc
i
são un
i
lateral que frustrou a poss
i
b
i
l
i
d
ade de o advogado cont
i
nuar trabalhando para obter o resultado contratualmente prev
i
sto.

O acórdão a
i
nda fundamentou que a ausênc
i
a de prove
i
to econôm
i
co fo
i
cons
i
d
erada na f
i
xação do quantum arb
i
trado, que levou em conta justamente o trabalho efet
i
vamente real
i
zado, e não o valor que ser
i
a dev
i
d
o em caso de êx
i
to.

Esclareço, a
i
nda, que acerca da temát
i
ca é sustentado v
i
olação ao pr
i
ncíp
i
o da
pact
sunt servanda
,
ou seja
o acórdão ter
i
a
i
gnorado a força obr
i
gatór
i
a do contrato, que prev
i
a expressamente as h
i
póteses de remuneração. Ocorre que o entend
i
mento exarado no acórdão embargado fo
i
que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autor
i
za a apuração da proporção cabível ao escr
i
tór
i
o dos honorár
i
os pelo trabalho desempenhado até então, afastando a poss
i
b
i
l
i
d
ade de enr
i
quec
i
mento
i
líc
i
to de uma das partes em detr
i
mento da outra.

É sab
i
d
o que o pr
i
ncíp
i
o
pacta sunt servanda
não é absoluto no ordenamento juríd
i
co pátr
i
o, sendo que sua apl
i
cação é m
i
t
i
gada e deve ser harmon
i
zada com pr
i
ncíp
i
os de ordem públ
i
ca, notadamente a boa-fé objet
i
va (art.
4
22
do
Cód
i
go C
i
v
i
l
), a função soc
i
al do contrato (art.
4
21
do
Cód
i
go C
i
v
i
l
) e a vedação ao enr
i quec i mento i líc i to.

A esse respe
i
to, destaca-se que o entend
i
mento do STJ é
"f
i
rme no sent
i
d
o de que o pr
i
ncíp
i
o do pacta sunt servanda pode ser relat
i
v
i
zado, pr
i
nc
i
palmente d
i
ante dos pr
i
ncíp
i
os da boa-fé objet
i
va, da função soc
i
al dos contratos e do d
i
r
i
g
i
smo contratual (...)
” (STJ -
Ag
I
nt no AREsp: 2137625 MS
2022/0158268-7, Relator.: M
i
n
i
stro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 2
4
/0
4
/2023, T
4
- QUARTA TURMA, Data de Publ
i
cação:
DJe
02/05/2023).

No presente caso, ver
i
f
i
cada a resc
i
são un
i
lateral do ajuste antes da consumação de seu objeto,
por i n i c i at i
va exclus
i
va de uma das partes, conf
i
gura-se
i
nad
i
mplemento contratual, com a consequente ruptura da relação juríd
i
ca prev
i
amente estabelec
i
d
a, revelando a poss
i
b
i
l
i
d
ade de rev
i
são do contrato.

A Cláusula 17.6 do contrato em anál
i
se, que estabelece o "
perec
i
mento do d
i
re
i
to a qualquer pagamento pelos serv
i
ços que não tenham s
i
d
o concluídos
", se
i
nterpretada de forma l
i
teral, levar
i
a à
i
nace
i
tável conclusão de que o trabalho despend
i
d
o pelo advogado poder
i
a s
i
mplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a res
i
l
i
ção un
i
lateral pelo cl
i
ente.

Tal d
i
spos
i
ção contratual, ao gerar um desequ
i
líbr
i
o man
i
festo e perm
i
t
i
r que uma das partes se apropr
i
e do esforço da outra sem a dev
i
d
a remuneração, col
i
d
e frontalmente com a boa-fé objet
i
va, que
i
mpõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

A revogação do mandato do advogado no curso da demanda autor
i
za a apuração da proporção cabível ao escr
i
tór
i
o dos honorár
i
os pelo trabalho desempenhado até então, afastando a poss
i
b
i
l
i
d
ade de enr
i
quec
i
mento
i
líc
i
to de uma das partes em detr
i
mento da outra.

A
i
ntervenção do Poder Jud
i
c
i
ár
i
o, neste caso, não v
i
sa reescrever o contrato, mas s
i
m co
i
b
i
r o abuso de d
i
re
i
to e restabelecer o equ
i
líbr
i
o s
i
nalagmát
i
co romp
i
d
o pela apl
i
cação de uma cláusula que, no contexto da resc
i
são
i
mot
i
vada, se revela
i
níqua.

Adema
i
s, destaca-se que o STJ já dec
i
d
i
u que
"nos contratos de prestação de serv
i
ços advocatíc
i
os com cláusula de remuneração exclus
i
vamente
por
verbas sucumbenc
i
a
i
s, a resc
i
são un
i
lateral do contrato pelo cl
i
ente/contratante just
i
f
i
ca o arb
i
tramento jud
i
c
i
al da verba honorár
i
a pelo trabalho exerc
i
d
o pelo advogado até o momento da resc
i
são contratual.”
(STJ -
AREsp
: 2735363,
Relator.:M
i
n
i
stro
MARCO BUZZ
I
, Data de Publ
i
cação: Data da Publ
i
cação DJ 28/10/202
4
).

Portanto, o afastamento da l
i
teral
i
d
ade da Cláusula 17.6 não representa v
i
olação ao pacta sunt
servanda ,
mas a sua correta apl
i
cação em conform
i
d
ade com os dema
i
s pr
i
ncíp
i
os que regem as relações contratua
i
s.

Noutro g
i
ro, é certo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza ressarc
i
tór
i
a do arb
i
tramento jud
i
c
i
al, que
i
ndepende do êx
i
to nas ações execut
i
vas. Ressalvo que o acórdão embargado expressamente cons
i
d
erou que não houve recuperação de créd
i
to nas ações objeto da demanda, mas entendeu, que a resc
i
são un
i
lateral do contrato pelo cl
i ente, i mposs i b i l i
tou que o escr
i
tór
i
o advocatíc
i
o cont
i
nuasse a atuar nos processos e
i
mplementasse as cond
i
ções para o receb
i
mento
i
ntegral dos honorár
i
os contratados, just
i
f
i
cando, ass
i
m, o arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os.

O acórdão cons
i
gnou que essa s
i
tuação se amolda à or
i
entação jur
i
sprudenc
i
al que autor
i
za o arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os quando a revogação un
i
lateral do mandato sem justa causa frustra a justa expectat
i
va do advogado de receber a remuneração
i
n
i
c
i
almente pactuada, destacando que a apl
i
cação desta or
i
entação jur
i
sprudenc
i
al não
i
mpl
i
ca em desrespe
i
to à autonom
i
a pr
i
vada ou
i
ndev
i
d
a
i
ntervenção estatal nos contratos, mas s
i
m em reconhecer que a resc
i
são un
i
lateral do contrato pelo cl
i
ente, embora líc
i
ta, gera o dever de
i
nden
i
zar o advogado pelo trabalho real
i
zado até então, sob pena de enr
i
quec
i
mento sem causa.

Transcrevo o
tre
cho pert
i
nente:

"Cumpre esclarecer, para ev
i
tar equívocos conce
i
tua
i
s, que o arb
i
tramento jud
i
c
i
al de honorár
i
os advocatíc
i
os em caso de resc
i
são un
i
lateral de contrato possu
i
natureza juríd
i
ca ressarc
i tór i a- i nden i zatór i
a, e não meramente executór
i
a das cláusulas contratua
i
s or
i
g
i
na
i
s. O objet
i
vo do arb
i
tramento não é fazer cumpr
i
r o contrato na forma or
i
g
i
nalmente pactuada, mas s
i
m reparar o dano patr
i
mon
i
al decorrente da frustração da expectat
i
va legít
i
ma de remuneração pelos serv
i
ços já prestados.
Esta d
i
st
i
nção conce
i
tual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos juríd
i
cos da dec
i
são. O arb
i
tramento jud
i
c
i
al não const
i
tu
i
execução específ
i
ca do contrato resc
i
nd
i
d
o, mas s
i
m apl
i
cação dos pr
i
ncíp
i
os gera
i
s da responsab
i
l
i
d
ade c
i
v
i
l para reparar o prejuízo causado pela resc
i
são un
i
lateral quando já hav
i
a s
i d o i n i c i
ada a prestação dos serv
i
ços
contratados.
.
"

A fundamentação é clara: o arb
i
tramento jud
i
c
i
al possu
i
natureza ressarc
i
tór
i
a, objet
i
vando remunerar os serv
i
ços efet
i
vamente prestados até o momento da resc
i
são,
i
ndependentemente de ter hav
i
d
o ou não recuperação de créd
i
to nas ações execut
i
vas. A ausênc
i
a de prove
i
to econôm
i
co nas ações não obsta o arb
i
tramento, porquanto este não v
i
sa executar a cláusula de êx
i
to do contrato, mas s
i
m reparar o dano decorrente da resc
i
são un
i
lateral que frustrou a poss
i
b
i
l
i
d
ade de o advogado cont
i
nuar trabalhando para obter o resultado contratualmente prev
i
sto.

O acórdão a
i
nda fundamentou que a ausênc
i
a de prove
i
to econôm
i
co fo
i
cons
i
d
erada na f
i
xação do quantum arb
i
trado, que levou em conta justamente o trabalho efet
i
vamente real
i
zado, e não o valor que ser
i
a dev
i
d
o em caso de êx
i
to:

"O quantum f
i
xado em
3
%
do valor atual
i
zado da soma das causas observa r
i
gorosamente os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, cons
i
d
erando: (
i
) o trabalho efet
i
vamente real
i
zado em do
i
s processos de execução sem ma
i
or complex
i
d
ade; (
i
i
) o tempo despend
i
d
o e resultados obt
i
d
os; (
i
i
i
) o teto contratual de R$ 98.817,00
por
processo como parâmetro de proporc
i
onal
i
d
ade; e (
i
v
) a metodolog
i
a objet
i
va e transparente que afasta arb
i
trar
i
edade. O valor arb
i
trado mostra-se adequado, razoável e proporc
i
onal à atuação desempenhada."

REJE
I
TO
a alegação de om
i
ssão quanto à ausênc
i
a de prove
i
to econôm
i
co.

OM
I
SSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO
QUANTUM
ARB
I
TRADO

O embargante alega que o acórdão não ter
i
a fundamentado adequadamente o quantum arb
i
trado em
3%
, não havendo expos
i
ção clara do cr
i
tér
i
o ut
i
l
i
zado nem do que espec
i
f
i
camente está sendo remunerado.

A alegação não conf
i
gura om
i
ssão.
O acórdão embargado ded
i
cou extensa fundamentação à f
i
xação do quantum arb
i
trado, enfrentando detalhadamente os cr
i
tér
i
os ut
i
l
i
zados. O julgado cons
i
gnou que o valor f
i
xado em
3%
observou os cr
i
tér
i
os lega
i
s de proporc
i
onal
i
d
ade, razoab
i
l
i
d
ade e compat
i
b
i
l
i
d
ade com o trabalho desempenhado, além de respe
i
tar o teto remuneratór
i
o estabelec
i
d
o contratualmente.

O acórdão fundamentou que o arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os deve observar metodolog
i
a objet
i
va e transparente, baseada em cr
i
tér
i
os técn
i
cos demonstráve
i
s que afastem qualquer suspe
i
ção de arb
i
trar
i
edade ou subjet
i
v
i
smo excess
i
vo. No caso em exame, a f
i
xação observou r
i
gorosamente os parâmetros estabelec
i
d
os pela leg
i
slação processual c
i
v
i
l e pela regulamentação prof
i
ss
i
onal apl
i
cável.

O julgado cons
i
gnou que o valor f
i
xado não se mostra excess
i
vo, que a base de cálculo ut
i
l
i
zada
mostra-se
proporc
i
onal no caso concreto, cons
i
d
erando que o arb
i
tramento deve cons
i
d
erar o trabalho efet
i
vamente real
i
zado pelo advogado até o momento da resc
i
são, a complex
i
d
ade das causas, o tempo despend
i
d
o e os resultados obt
i
d
os, observando os pr
i
ncíp
i
os da proporc
i
onal
i
d
ade e razoab
i
l
i
d
ade.

O acórdão a
i
nda fundamentou com base na leg
i
slação apl
i
cável, cons
i
gnando que nas h
i
póteses de arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os, o valor deve ser f
i
xado de forma equ
i
tat
i
va, conforme precon
i
za o art
i
go 85, parágrafo o
i
tavo, do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l, em conjunto com o art
i
go 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocac
i
a.

Ver
i
f
i
ca-se que o acórdão fundamentou detalhadamente o quantum arb
i
trado, cons
i
d
erando a natureza das ações, o trabalho efet
i
vamente real
i
zado, o tempo despend
i
d
o, o teto contratual como parâmetro de proporc
i
onal
i
d
ade, a metodolog
i
a objet
i
va e transparente, os pr
i
ncíp
i
os da proporc
i
onal
i
d
ade e razoab
i
l
i
d
ade, e os parâmetros lega
i
s do art
i
go 85, parágrafos segundo e o
i
tavo, do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l.

Ass
i
m, constata-se que a dec
i
são embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (Const
i
tu
i
ção Federal, art
i
go 93,
i
nc
i
so
I
X; Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l, art
i
go
4
89, parágrafo pr
i
me
i
ro), apresentando fundamentação extensa, detalhada e jur
i
d
i
camente cons
i
stente, afastando a ex
i
stênc
i
a de qualquer víc
i
o que just
i
f
i
que a opos
i
ção dos presentes embargos.

REJE
I
TO
a alegação de om
i
ssão quanto à fundamentação do quantum.

Transcrevo os
tre
chos pert
i
nentes:

"
No que toca ao recurso
i
nterposto
por
Galera Mar
i
e Advogados Assoc
i
ados, busca-se a majoração do valor arb
i
trado a título de honorár
i
os advocatíc
i
os, sob a alegação de que a quant
i
a f
i
xada na sentença
revela-se
desproporc
i
onal ao trabalho desempenhado (autos n.º 0701605-32.2012.8.0
4
.0001 e 080008
4
-32.2018.8.23.0030)
"

O acórdão prossegu
i
u fundamentando os cr
i
tér
i
os específ
i
cos ut
i
l
i
zados:

"
Argumenta-se, a
i
nda, que o contrato de prestação de serv
i
ços prev
i
a remuneração v
i
nculada ao benefíc
i
o econôm
i
co obt
i
d
o pela
i
nst
i
tu
i
ção f
i
nance
i
ra,
i
nclus
i
ve em caso de resc
i
são contratual antec
i
pada. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos dos autos.
O juízo a quo f
i
xou os honorár
i
os em 3% do valor atual
i
zado da soma das causas, pelo trabalho real
i
zado nos do
i
s processos, em razão de se tratar de ações de execução, sem ma
i
or complex
i
d
ade. A cláusula 6.6 do contrato estabelec
i
a teto remuneratór
i
o de R$ 98.817,00
por
processo, l
i
m
i
tação contratual que deve ser cons
i
d
erada como parâmetro de proporc
i
onal
i
d
ade no arb
i
tramento jud
i
c
i
al. Esta cláusula, quando razoável e não abus
i
va, serve como
i
mportante bal
i
zador para ev
i
tar arb
i
tramento excess
i
vo que extrapole os l
i
m
i
tes da razoab
i
l
i
d
ade e proporc
i
onal
i
d
ade.
Procedendo-se ao cálculo comparat
i
vo, ver
i
f
i
ca-se que o teto contratual total para os do
i
s processos envolv
i
d
os alcançar
i
a R$ 197.63
4
,00, o valor arb
i
trado de 3% sobre o valor atual
i
zado da soma das causas, representa de forma
i
nequívoca a moderação e proporc
i
onal
i
d
ade da f
i
xação jud
i
c
i
al, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratua
i
s pactuados pelas própr
i
as partes.
"

A fundamentação prossegu
i
u com anál
i
se metodológ
i
ca:

"
O arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os deve observar metodolog
i
a objet
i
va e transparente, baseada em cr
i
tér
i
os técn
i
cos demonstráve
i
s que afastem qualquer suspe
i
ção de arb
i
trar
i
edade ou subjet
i
v
i
smo excess
i
vo. No caso em exame, a f
i
xação observou r
i
gorosamente os parâmetros estabelec
i
d
os pela leg
i
slação processual c
i
v
i
l e pela regulamentação prof
i
ss
i
onal apl
i
cável.
Com efe
i
to, o montante f
i
xado não se mostra excess
i
vo em s
i
mesmo, a base de cálculo ut
i
l
i
zada mostra-se proporc
i
onal no caso concreto, cons
i
d
erando que o arb
i
tramento deve cons
i
d
erar o trabalho efet
i
vamente real
i
zado pelo advogado até o momento da resc
i
são, a complex
i
d
ade das causas, o tempo despend
i
d
o e os resultados obt
i
d
os, observando os pr
i
ncíp
i
os da proporc
i
onal
i
d
ade e razoab
i
l
i
d
ade.
"

O acórdão a
i
nda fundamentou com base na leg
i
slação apl
i
cável:

"
Sal
i
ento, a
i
nda, que nas h
i
póteses de arb
i
tramento de honorár
i
os advocatíc
i
os, o valor deve ser f
i
xado de forma equ
i
tat
i
va, conforme precon
i
za o art
i
go 85, §8º, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocac
i
a (Le
i
n. 8.906/9
4
), que estabelece: "Na falta de est
i
pulação ou de acordo, os honorár
i
os são f
i
xados
por
arb
i
tramento jud
i
c
i
al, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econôm
i
co da questão, observado obr
i
gator
i
amente o d
i
sposto nos §§ 2º, 3º,
4
º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Le
i
nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l)".

Ver
i
f
i
ca-se que o acórdão fundamentou detalhadamente o quantum arb
i
trado, cons
i
d
erando a natureza das ações, o trabalho efet
i
vamente real
i
zado, o tempo despend
i
d
o, o teto contratual como parâmetro de proporc
i
onal
i
d
ade, a metodolog
i
a objet
i
va e transparente, os pr
i
ncíp
i
os da proporc
i
onal
i
d
ade e razoab
i
l
i
d
ade, e os parâmetros lega
i
s do art
i
go 85, parágrafos segundo e o
i
tavo, do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l.

Ass
i
m, constata-se que a dec
i
são embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (Const
i
tu
i
ção Federal, art
i
go 93,
i
nc
i
so
I
X; Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l, art
i
go
4
89, parágrafo pr
i
me
i
ro), apresentando fundamentação extensa, detalhada e jur
i
d
i
camente cons
i
stente, afastando a ex
i
stênc
i
a de qualquer víc
i
o que just
i
f
i
que a opos
i
ção dos presentes embargos.

Reje
i
to,
ass
i
m, a alegação de om
i
ssão quanto à fundamentação do quantum.

ALEGAÇÕES DE CONTRAD
I
ÇÕES

O embargante aponta contrad
i
ção ao reconhecer a ex
i
stênc
i
a de contrato com prev
i
sões expressas de pagamento e s
i
multaneamente apl
i
car o art
i
go 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocac
i
a, norma que expressamente ex
i
ge "falta de est
i
pulação ou de acordo" para o arb
i
tramento jud
i
c
i
al.

A alegação não conf
i
gura contrad
i
ção
i
nterna.

O embargante aponta contrad
i
ção ao reconhecer a ex
i
stênc
i
a de contrato com prev
i
sões expressas de pagamento e s
i
multaneamente apl
i
car o art
i
go 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocac
i
a, norma que expressamente ex
i
ge "falta de est
i
pulação ou de acordo" para o arb
i
tramento jud
i
c
i
al.

A alegação não conf
i
gura contrad
i
ção
i
nterna.
Contrad
i
ção, para f
i
ns de embargos de declaração, é a ex
i
stênc
i
a de propos
i
ções log
i camente i nconc i l i áve i
s dentro do própr
i
o acórdão, caracter
i
zada pela af
i
rmação e negação s
i
multânea de uma mesma prem
i
ssa fát
i
ca ou juríd
i
ca. Não se confunde com d
i
vergênc
i
a
i
nterpretat
i
va ou com a adoção de fundamento juríd
i
co com o qual a parte não concorda.

O acórdão embargado estabeleceu d
i
st
i
nção conce
i
tual clara e jur
i
d
i
camente cons
i
stente en
tre
duas s
i
tuações d
i
versas: a ex
i
stênc
i
a de contrato escr
i
to regulando a relação en
tre
as partes durante sua v
i
gênc
i
a, e a ausênc
i
a de cláusula contratual específ
i
ca prevendo remuneração para a h
i
pótese de resc
i
são un
i
lateral antec
i
pada.

O julgado fundamentou que a expressão
"falta de est
i
pulação ou de acordo"
cont
i
d
a no art
i
go 22, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocac
i
a não se refere à
i
nex
i
stênc
i
a de contrato escr
i
to em sent
i
d
o amplo, mas à ausênc
i
a de prev
i
são contratual específ
i
ca para a s
i
tuação concreta de resc
i
são un
i
lateral antec
i
pada, h
i
pótese em que o arb
i
tramento jud
i
c
i
al se faz necessár
i
o para ev
i
tar enr
i
quec
i
mento sem causa do contratante que se benef
i
c
i
ou dos serv
i
ços prestados.

Trata-se de
i
nterpretação teleológ
i
ca e s
i
stemát
i
ca do d
i
spos
i
t
i
vo legal, perfe
i
tamente compatível com a jur
i
sprudênc
i
a do Super
i
or Tr
i
bunal de Just
i
ça sobre a matér
i
a, conforme precedente expressamente c
i
tado no acórdão embargado.

Não há, portanto, contrad
i
ção
i
nterna, mas s
i
m
i
nterpretação juríd
i
ca fundamentada com a qual o embargante não concorda, o que é substanc
i
almente d
i
verso.

Nesse sent
i
d
o, o Super
i
or Tr
i
bunal de Just
i
ça consol
i
d
ou entend
i
mento:

"D
I
RE
I
TO C
I
V
I
L. HONORÁR
I
OS ADVOCATÍC
I
OS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREV
I
SÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUS
I
VAMENTE MED
I
ANTE HONORÁR
I
OS DE SUCUMBÊNC
I
A. DEST
I
TU
I
ÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO.D
I
RE
I
TO AO ARB
I
TRAMENTODOS HONORÁR
I
OS.- A
i
nda que o contrato f
i
rmado en
tre
a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causíd
i
co med
i
ante o receb
i
mento de honorár
i
os de sucumbênc
i
a, o romp
i
mento da avença pelo cl
i
ente,
i
mped
i
ndo que o prof
i
ss
i
onal receba essa remuneração,
i
mpl
i
ca a poss
i
b
i
l
i
d
ade de se ple
i
tear, em juízo, o
arb
i
tramentoda
verba, sob pena de
autor
i
zarque
o cl
i
ente se locuplete
i l i c i tamentecom o trabalhode
seu advogado."(
REsp 9
4
5.075/MG
, Rel. M
i
n.
Nancy

Andr
i
gh
i
, 3a
Turma,julgado
em 25/05/2010).

Reje
i
to
a alegação de contrad
i
ção.

ERRO MATER
I
AL NA D
I
STR
I
BU
I
ÇÃO DA SUCUMBÊNC
I
A

O embargante aponta erro mater
i
al na d
i
str
i
bu
i
ção do ônus sucumbenc
i
al, sustentando que o ped
i d o i n i c i
al era de arb
i
tramento em
18%
sobre o valor atual
i
zado das causas e a condenação fo
i
f
i
xada em
3%
, conf
i
gurando sucumbênc
i
a recíproca que dever
i
a ser d
i
str
i
buída proporc
i
onalmente nos termos do art
i
go 86 do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l.

Efet
i
vamente o art
i
go 86 do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l estabelece que
"se cada l
i
t
i
gante for, em parte, vencedor e venc
i
d
o, serão proporc
i
onalmente d
i
str
i
buídas en
tre
eles as despesas e os honorár
i
os",
consagrando o pr
i
ncíp
i
o da causal
i
d
ade e da sucumbênc
i
a proporc
i
onal.

Compulsando os autos, ver
i
f
i
co que a pet
i
ção
i
n
i
c
i
al efet
i
vamente postulou arb
i
tramento de honorár
i
os em percentual de 18% sobre o valor atual
i
zado das causas execut
i
vas. Destaco, entretanto, que a própr
i
a
i
n
i
c
i
al cons
i
gnou tratar-se
de "sugestão"
ao juízo. A sentença, mant
i
d
a
i
ntegralmente pelo acórdão embargado, f
i
xou os honorár
i
os em
3
% sobre o valor atual
i
zado da soma das causas, percentual s
i gn i f i cat i vamente i nfer i
or ao postulado.

Nas demandas de arb
i
tramento de honorár
i
os, o objeto da pretensão não res
i
d
e na f
i
xação de um percentual específ
i
co, mas na determ
i
nação de uma remuneração justa e proporc
i
onal ao trabalho desempenhado, segundo os cr
i
tér
i
os estabelec
i
d
os em le
i
.

O valor
i
nd
i
cado na pet
i
ção
i
n
i
c
i
al é, em regra, mera est
i
mat
i
v
a,
não v
i
nculante para o julgador, cujo propós
i
to é apenas or
i
entar a aprec
i
ação jur
i
sd
i
c
i
onal. Ass
i
m, o acolh
i
mento do ped
i
d
o, a
i
nda que em montante
i
nfer
i
or ao suger
i
d
o, traduz-se em efet
i
va procedênc
i
a da pretensão pr
i
nc
i
pal: o reconhec
i
mento do d
i
re
i
to ao
quantum
debeatur
.

Com efe
i
to,

AÇÃO DE ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS PROF
I
SS
I
ONA
I
S. VALOR SUGER
I
D
O NA PEÇA VEST
I
BULAR É MERAMENTE
I
ND
I
CAT
I
VO. RECONHEC
I
D
O O D
I
RE
I
TO DO DEMANDANTE E F
I
XADA A CONDENAÇÃO EM VALOR
I
NFER
I
OR AO SUGER
I
D
O NÃO
I
MPL
I
CA SUCUMBÊNC
I
A RECÍPROCA. ÔNUS DA SUCUMBÊNC
I
A SERÁ SEMPRE DO RÉU. Na ação de arb
i
tramento não há ped
i
d
o certo, de tal modo que eventual pretensão deduz
i
d
a na pet
i
ção
i
n
i
c
i
al pelo demandante é meramente sugest
i
va. Ass
i
m, uma vez reconhec
i
d
o o d
i
re
i
to do prof
i
ss
i
onal sobre o qual versa a ação e f
i
xados os honorár
i
os, a
i
nda que em valor
i
nfer
i
or ao suger
i
d
o, não há se falar em deca
i
mento de seu ped
i
d
o, tendo em v
i
sta que, em se tratando de ped
i
d
o de arb
i
tramento acatado, a sucumbênc
i
a é sempre exclus
i
va do réu. Recurso prov
i
d
o. (TJ-SP - APL: 101129011201
4
8260032 SP 1011290-11 .201
4
.8.26.0032, Relator.: G
i
lberto Leme, Data de Julgamento: 30/01/2017, 35ª Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, Data de Publ
i
cação: 06/02/2017)

Apelação. Ação de arb
i
tramento de honorár
i
os. Controvérs
i
a
i
nstaurada sobre a oneros
i
d
ade ou não da contratação. Contratação de honorár
i
os que se presume onerosa. Art. 658 do Cód
i
go C
i
v
i
l. Ausênc
i
a de prova em contrár
i
o. Ônus probatór
i
o do réu. Honorár
i
os dev
i
d
os. Arb
i
tramento em 20% do valor atr
i
buído à causa em que o autor atuou em nome do réu. Razoab
i
l
i
d
ade e proporc
i
onal
i
d
ade. Manutenção da sentença neste tóp
i
co. Arb
i
tramento em valor menor ao que fo
i
suger
i
d
o na
i
n
i
c
i
al que não
i
nduz à sucumbênc
i
a recíproca. Réu que deve arcar com a
i
ntegral
i
d
ade dos ônus sucumbenc
i
a
i
s. Recurso do réu não prov
i
d
o e recurso do autor prov
i
d
o. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089312620238260565 São Caetano do Sul, Relator.: Ana Luc
i
a
Romanhole
Martucc
i
, Data de Julgamento: 16/12/202
4
, 33ª Câmara de D
i
re
i
to Pr
i
vado, Data de Publ
i
cação: 16/12/202
4
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARB
I
TRAMENTO DE HONORÁR
I
OS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV
I
ÇOS - RESC
I
SÃO UN
I
LATERAL - D
I
RE
I
TO SUBJET
I
VO DO ADVOGADO AO RECEB
I
MENTO DOS HONORÁR
I
OS NA PROPORÇÃO DOS TRABALHOS REAL
I
ZADOS - BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO EFET
I
VO PROVE
I
TO ECONÔM
I
CO OBT
I
D
O PELA PARTE NA DEMANDA, CONFORME D
I
SPOS
I
ÇÃO CONTRATUAL - VERBA HONORÁR
I
A ARB
I
TRADA CORRETAMENTE - SUCUMBÊNC
I
A RECÍPROCA - AFASTADA - CONDENAÇÃO EM VALOR MENOR AO QUE FO
I
SUGER
I
D
O NA
I
N
I
C
I
AL NÃO RET
I
RA A SUCUMBÊNC
I
A
I
NTEGRAL DO RÉU - RECURSO CONHEC
I
D
O E PARC
I
ALMENTE PROV
I
D
O. (TJ-MS - Apelação Cível: 08529
4
63
4
20228120001 Campo Grande, Relator.: Desª El
i
sabeth Rosa
Ba
i
sch
, Data de Julgamento: 30/01/2025,
4
ª Câmara Cível, Data de Publ
i
cação: 31/01/2025)

É ev
i
d
ente, po
i
s, que o autor logrou êx
i
to em sua demanda, po
i
s obteve a f
i
xação de honorár
i
os pelo labor efet
i
vamente real
i
zado. Já o réu, que res
i
st
i
u
i
ntegralmente à pretensão, restou venc
i
d
o.

Não há, portanto, falar em sucumbênc
i
a recíproca, sendo que a f
i
xação em valor aquém da est
i
mat
i
va não descaracter
i
za a v
i
tór
i
a substanc
i
al do autor, sob pena de se deturpar a lóg
i
ca do s
i
stema processual.

A d
i
ferença en
tre
o valor suger
i
d
o na
i
n
i
c
i
al e aquele arb
i
trado em sentença não tem o condão de conf
i
gurar sucumbênc
i
a parc
i
al, mas apenas ev
i
d
enc
i
a a atuação do mag
i
strado dentro da margem de d
i
scr
i
c
i
onar
i
edade legalmente confer
i
d
a.

O c. STJ não destoa do refer
i
d
o entend
i
mento,
mutat
i
s mutand
i
s:

AGRAVO
I
NTERNO NO RECURSO ESPEC
I
AL. AÇÃO DE
I
NDEN
I
ZAÇÃO
POR
DANOS MORA
I
S. PRODECÊNC
I
A DO PED
I
D
O. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR
I
NFER
I
OR AO PLE
I
TO
I
N
I
C
I
AL. SUCUMBÊNC
I
A RECÍPROCA. NÃO CONF
I
GURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
I
NTERNO DESPROV
I
D
O. 1. De acordo com a jur
i
sprudênc
i
a do Super
i
or Tr
i
bunal de Just
i
ça, não há falar em sucumbênc
i
a recíproca ante a f
i
xação dos danos mora
i
s em montante
i
nfer
i
or ao ped
i
d
o pela parte autora, porque os valores suger
i
d
os na pet
i
ção
i
n
i
c
i
al são mero
i
nd
i
cat
i
vo referenc
i
al para o julgador, devendo a sucumbênc
i
a ser anal
i
sada sob o aspecto do acolh
i
mento dos ped
i
d
os da exord
i
al - a reparação em s
i
- e não sob o valor
i
nd
i
cado como referênc
i
a. Precedentes. 2. Conforme d
i
spõe a Súmula
326
/STJ, "na ação de
i
nden
i
zação
por
dano moral, a condenação em montante
i
nfer
i
or ao postulado na
i
n
i
c
i
al não
i
mpl
i
ca sucumbênc
i
a recíproca". 3. Agravo
i
nterno desprov
i
d
o.

(
Ag
I
nt no REsp n. 2.0
4
5.2
4
9/RJ
, relator M
i
n
i
stro Marco Aurél
i
o
Bell
i
zze
, Terce
i
ra Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de
4
/10/2023)

PROCESSUAL C
I
V
I
L. RECURSO ESPEC
I
AL. SUCUMBÊNC
I
A RECÍPROCA.
I
NEX
I
STÊNC
I
A. D
I
STR
I
BU
I
ÇÃO DO ÔNUS. REEXAME FÁT
I
CO-PROBATÓR
I
O.
I
MPOSS
I
B
I
L
I
D
ADE. 1. Segundo a jur
i
sprudênc
i
a do STJ, na ação de
i
nden
i
zação
por
dano moral, a condenação em montante
i
nfer
i
or ao postulado na
i
n
i
c
i
al não
i
mpl
i
ca sucumbênc
i
a recíproca. Súmula
326
/STJ.

2. Essa Corte Super
i
or tem entend
i
mento f
i
rme no sent
i
d
o de ser
i
mpossível rever o quant
i
tat
i
vo em que autor e ré decaíram do ped
i
d
o para f
i
ns de afer
i
r a sucumbênc
i
a recíproca ou mín
i
ma,
por
demandar reexame do conjunto fát
i
co-probatór
i
o dos autos, vedado pela Súmula
7
/STJ. Precedentes. 3. Agravo
i
nterno desprov
i
d
o. (
Ag
I
nt no Ag
I
nt no AREsp n. 1.9
4
7.117/CE
, relator M
i
n
i
stro Gurgel de Far
i
a, Pr
i
me
i
ra Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

PROCESSUAL C
I
V
I
L. AGRAVO
I
NTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPEC
I
AL. COMPENSAÇÃO
POR
DANOS MORA
I
S. USO
I
NDEV
I
D
O DE
I
MAGEM. OM
I
SSÃO, CONTRAD
I
ÇÃO OU OBSCUR
I
D
ADE. V
I
OLAÇÃO DO ART.
1022
DO
CPC/15
. NÃO OCORRÊNC
I
A. COMPROVAÇÃO DE ATO
I
LÍC
I
TO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
I
NADM
I
SS
I
B
I
L
I
D
ADE. SÚMULA
7
/STJ. SUCUMBÊNC
I
A RECÍPROCA NÃO CONF
I
GURADA. SÚMULA
326
/STJ. DANOS MORA
I
S. D
I
VERGÊNC
I
A
I
NCABÍVEL. 1. Ação de compensação
por
dano moral.

2. Ausentes os víc
i
os do art.
1.022
do
CPC/15
, reje
i
tam-se os embargos de declaração. 3. Alterar o dec
i
d
i
d
o no acórdão
i
mpugnado, quanto à comprovação de ato
i
líc
i
to e ausênc
i
a de excludente de
i
l
i
c
i
tude, ex
i
ge o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso espec
i
al pela Súmula
7
/STJ.
4
. A alteração do valor f
i
xado a título de compensação
por
danos mora
i
s somente é possível, em recurso espec
i
al, nas h
i
póteses em que a quant
i
a est
i
pulada pelo Tr
i
bunal de or
i
gem revela-se
i
rr
i
sór
i
a ou exagerada. 5. Nos termos da Súmula
326
/STJ, na ação de compensação
por
danos mora
i
s, a condenação em montante
i
nfer
i
or ao postulado na pet
i
ção
i
n
i
c
i
al não
i
mpl
i
ca sucumbênc
i
a
rec
i
proca
. 6. Tratando-se de valor arb
i
trado a título de
i
nden
i
zação
por
danos mora
i
s, é
i
ncabível a anál
i
se do recurso com base na d
i
vergênc
i
a pretor
i
ana, po
i
s, a
i
nda que haja grande semelhança nas característ
i
cas externas e objet
i
vas, no aspecto subjet
i
vo, os acórdãos são d
i
st
i
ntos. 7. Agravo
i
nterno no agravo em recurso espec
i
al não prov
i
d
o. (
Ag
I
nt no AREsp n. 1.
4
37.077/SP
, relatora M
i
n
i
stra Nancy Andr
i
gh
i
, Terce
i
ra Turma, julgado em 1/7/2019,
DJe
de 2/8/2019.)

Em suma, não se trata de sucumbênc
i
a recíproca, mas de procedênc
i
a substanc
i
al da pretensão autoral, razão pela qual correta a apl
i
cação do art.
85
, caput, do
CPC
, que
i
mpõe ao réu a
i
ntegral
i
d
ade do ônus sucumbenc
i
al, sendo que qualquer entend
i
mento d
i
verso
i
mpl
i
car
i
a em prest
i
g
i
ar res
i
stênc
i
a
i
nfundada do contratante e esvaz
i
ar a tutela jur
i
sd
i
c
i
onal confer
i
d
a ao advogado, em afronta aos pr
i
ncíp
i
os da causal
i
d
ade e da boa-fé processual.

Ass
i
m, tendo o acórdão embargado anal
i
sado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérs
i
a, com base na leg
i
slação e na jur
i
sprudênc
i
a apl
i
cáve
i
s ao caso, não há om
i
ssão a ser sanada, estando a matér
i
a dev
i
d
amente
prequest
i
onada
para f
i
ns de
i
nterpos
i
ção de recursos às
i
nstânc
i
as super
i
ores.

Desta fe
i
ta, constata-se que o acórdão ora embargado não
i
ncorreu em om
i
ssão, contrad
i
ção, obscur
i
d
ade ou erro mater
i
al, tendo anal
i
sado de forma suf
i
c
i
ente e fundamentada os elementos essenc
i
a
i
s para a solução da controvérs
i
a.

Não há, po
i
s, qualquer
i
ncongruênc
i
a lóg
i
ca ou juríd
i
ca que comprometa a
i ntel i g i b i l i d
ade ou coerênc
i
a do julgado. A fundamentação está em plena harmon
i
a com a conclusão adotada.

Em suma, a dec
i
são é clara, em seus fundamentos, há lóg
i
ca en
tre
a conclusão e suas prem
i
ssas a não ensejar contrad
i
ção, como todas as matér
i
as quest
i
onadas na pretensão subjet
i
va foram exam
i
nadas a contento, não ex
i
st
i
ndo, a
i
nda, erro mater
i
al a ser supr
i
d
o.

O mero
i
nconform
i
smo do Embargante não pode ensejar a opos
i
ção de embargos de declaração, os qua
i
s não são apropr
i
ados para red
i
scussão da matér
i
a já dec
i
d
i
d
a, a
i
nda que, supostamente,
i
ncoerente, segundo o entend
i
mento dele.

Ev
i
d
ente, ass
i
m, a
i
mpropr
i
edade do manejo dos embargos de declaração, que não se conf
i
guram como outra
i
nstânc
i
a recursal, po
i
s, mesmo para f
i
ns de prequest
i
onamento, o uso deste recurso se l
i
m
i
ta à demonstração de ocorrênc
i
a das h
i
póteses contempladas no art.
1.022
,
CPC
.

Por
f
i
m, f
i
ca a parte embargante advert
i
d
a de que a opos
i
ção de novos embargos de declaração man
i
festamente protelatór
i
os, em que não aponte, de modo concreto e cons
i
stente, qua
i
squer dos víc
i
os prev
i
stos no art.
1.022
do
CPC
, prolongando
i
ndev
i
d
amente a conclusão da demanda e d
i
storcendo a f
i
nal
i
d
ade do recurso, resultará na apl
i
cação de multa sobre o valor da causa atual
i
zado, conforme prece
i
tua o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

D
i
ante do exposto, com fundamento no art
i
go 1.022,
i nc i sos I e I I
, do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJE
I
TO
i
ntegralmente, cons
i
d
erando
prequest
i
onados
todos os d
i
spos
i
t
i
vos quest
i
onados, nos termos do art
i
go 1.025 do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026